Tribunal: TJSP
Processo: 1012016-43.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação.
1. Aposentadoria especial. Médico. Laudo pericial que atesta o exercício de atividade insalubre de forma habitual, contínua e permanente desde o ingresso na função pública, noutras palavras, há mais de 25 anos. Aplicação supletiva do artigo 57, da Lei n° 8.213/91, para eficácia do artigo 40, § 4o, III, da CF. Confirmação da sentença nesse ponto.
2. Paridade e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação.
1. Aposentadoria especial. Médico. Laudo pericial que atesta o exercício de atividade insalubre de forma habitual, contínua e permanente desde o ingresso na função pública, noutras palavras, há mais de 25 anos. Aplicação supletiva do artigo 57, da Lei n° 8.213/91, para eficácia do artigo 40, § 4o, III, da CF. Confirmação da sentença nesse ponto.
2. Paridade e integralidade de proventos. Inviabilidade. Autor que não preenche as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais no 41/2003 e 47/2005. Falta de idade mínima e tempo de contribuição mínimo necessário para se aposentar nos termos postulados. Paridade e integralidade condicionadas à demonstração de cumprimento das exigências contidas nas E.C. 41/2003 e E.C. 47/2005. Precedentes.
3. Autor que alega a omissão do v. aresto quanto à data de início do benefício. Descabimento. Decisão acerca do início dos proventos de aposentadoria que compete ao embargante. Se optar, apenas e tão somente, pela aposentadoria especial sem integralidade e paridade, a data de início do benefício será aquela do requerimento administrativo (23/01/2019), porque formulada após o exercício do trabalho em condições insalubres por mais de vinte e cinco anos. Contudo, se pretende a continuidade das contribuições a fim de cumprir os requisitos legais para a obtenção das benesses adicionais (paridade e integralidade), evidente que o início do benefício será data futura, quando for formulado novo pedido de passagem para a inatividade após o preenchimento das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais no 41/2003 e 47/2005, a saber: idade mínima e tempo de contribuição mínimo, na forma amplamente esposada no corpo do voto ora dardejado.
4. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na dicção do artigo 1.022 do CPC/2015. Matéria prequestionada.

5. Embargos de declaração rejeitados.